Tribunal: TJDFT
Processo: 0742828-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742828-61.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 64897552) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 64898770, p. 288-289) que deferiu a penhora mensal de 10% do valor do seu salário (Assistente Técnico - Correio Braziliense), até a quitação da dívida (R$ 11.729,63). Afirma que o débito se refere à prestação de serviços educacionais e que a penhora da verba salarial deve ter por base o caso concreto, para não subtrair o mínimo existencial do devedor e da família dele. Alega que não há jurisprudência consolidada sobre a questão, em especial porque os acórdãos paradigmas consideraram os salários elevados e a má-fé dos devedores, o que não é o seu caso, porque aufere renda mensal de R$ 2.815,84. Sustenta que tal renda é inferior ao estipulado pelo DIEESE como o necessário para a sobrevivência mensal (R$ 6.832,20 – março/24), patamar que tem sido acolhido pela jurisprudência para afastar a penhora salarial. Requer a gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada. 2. A gratuidade da justiça já foi deferida ao agravante (id 112642686, autos principais). O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso sub judice, como se infere da remuneração líquida do agravante de R$ 2.183,35 (id 64898766), situada, diga-se, en passant, na faixa salarial (5 s.m.) em que a Corte costuma prestigiar, sem outras exigências, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para o fim de deferir a gratuidade de justiça. Em princípio, a penhora, ainda que parcial, dessa quantia comprometerá a subsistência digna do agravante. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator